Tribunal: TJSP
Processo: 2375107-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação de repactuação de dívidas (Lei do Superendividamento). Ação ajuizada em face de sete instituições financeiras. Deferimento da tutela de urgência, determinar a imediata suspensão da cobrança das parcelas das dívidas dos contratos narrados na exordial e para que as rés se abstenham de incluir o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa cominatória. Necessidade de

Ementa:
Ação de repactuação de dívidas (Lei do Superendividamento). Ação ajuizada em face de sete instituições financeiras. Deferimento da tutela de urgência, determinar a imediata suspensão da cobrança das parcelas das dívidas dos contratos narrados na exordial e para que as rés se abstenham de incluir o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa cominatória. Necessidade de apresentação do plano de pagamento em audiência de conciliação com a presença de todas as partes, a fim de que se verifique materialmente a pretensão formulada, em relação ao valor que cada instituição deverá descontar da remuneração da autora. Tutela revogada. Recurso provido.